Tribunal: TJDFT
Processo: 0757551-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0757551-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOIANE RIBEIRO GONCALVES FERRO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Verifica-se não constar procuração outorgada ao advogado Eraldo Francisco Da Silva Junior, OAB/SP no 327.677, que substabeleceu ao patrono Matheus Santos Dias, OAB/SP No 472.089, que assina eletronicamente a peça recursal. Intime-se, portanto, a apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator